Tribunal: TJSP
Processo: 0014218-62.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Conflito de Competência – Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para compelir a parte requerida, concessionária de distribuição de energia elétrica, a observar o prazo ajustado de noventa dias para remoção de infraestrutura da autora, após a rescisão de contrato de compartilhamento por inadimplência – Matéria inserida na competência preferencial

Ementa:
Conflito de Competência – Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para compelir a parte requerida, concessionária de distribuição de energia elétrica, a observar o prazo ajustado de noventa dias para remoção de infraestrutura da autora, após a rescisão de contrato de compartilhamento por inadimplência – Matéria inserida na competência preferencial das Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5.o, item III.14, da Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, que estabelece a competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado para o julgamento de "ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes" – Competência recursal firmada pelos termos do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte – Exploração do serviço que é submetida ao regime de direito privado, conforme artigos 63 e 131 da Lei n.o 9.472/1997, sem embargo da necessidade de autorização prévia da ANATEL – Caso dos autos que apresenta particularidade que reforça o entendimento de que a matéria é da competência da suscitada, pois a controvérsia se restringe, unicamente, a pedido de cumprimento do prazo ajustado no contrato, sem qualquer discussão capaz de atrair competência dos órgãos fracionários da Seção de Direito Público – Conflito conhecido para fixar a competência da C. 31.a Câmara de Direito Público, suscitada.